Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738636-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KARLON RODRIGUES COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA PRESCRITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O depósito de salário em conta corrente mantida junto ao banco credor não configura renúncia tácita da prescrição, pois não houve pagamento voluntário pelo devedor, mas sim retenção ilegal da integralidade de seu salário. 2. A existência de dívida prescrita não autoriza a retenção unilateral de remuneração constante na conta do apelado. 3. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 4. A devolução em dobro requer má-fé evidente e não apenas a ilegalidade da cobrança. 5. Se não for demonstrado que o ocorrido extrapolou os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não é possível a compensação por danos morais. 6. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que restou comprovada a má prestação de serviço pela recorrida, consubstanciado no desconto ilegal de sua verba alimentar, suficiente a ensejar o dever de indenizar por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do CC, e 14 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, é certa a existência de aborrecimentos ao autor diante dos fatos narrados, contudo, não restou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização, a título de danos morais” (ID 28361342). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025